Tribunal: TJSP
Processo: 1005382-70.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Rejeitadas as arguições de prescrição – O prazo prescricional para ação buscando a anulação de negócio jurídico ou a declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com a repetição de indébito e reparação de danos, por descontos indevidos de benefício previdenciário, por falta de contratação do empréstimo com a instituição financeira, é de cinco anos, por aplicação do

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Rejeitadas as arguições de prescrição – O prazo prescricional para ação buscando a anulação de negócio jurídico ou a declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com a repetição de indébito e reparação de danos, por descontos indevidos de benefício previdenciário, por falta de contratação do empréstimo com a instituição financeira, é de cinco anos, por aplicação do disposto no art. 27, do CPC, e tem como termo inicial da data do último desconto indevido, conforme a mais recente orientação do Eg. STJ, que esse relator passa a adotar - Como, na espécie, (a) a presente ação, buscando a declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com a repetição de indébito e reparação de danos, por descontos indevidos de benefício previdenciário, por falta de contratação do empréstimo com a instituição financeira, foi ajuizada em 14.07.2021, e (b) o termo inicial da prescrição quinquenal é data da último desconto previsto no contrato objeto da ação, o que ocorrerá somente em 26.10.2022, (c) de rigor, o reconhecimento de que não se consumou a prescrição.
DÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento da exigibilidade dos débitos referentes ao contrato objeto da ação, bem como a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, para o adimplemento dessas obrigações - Demonstrada a exigibilidade dos débitos objeto do contrato de empréstimo bancário em questão, de rigor, o reconhecimento de que a parte ré agiu no exercício regular de direito ao descontar do benefício previdenciário da parte autora as parcelas contratadas para adimplemento dessas obrigações, de rigor, a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação, impondo-se, em consequência, o provimento do recurso da parte ré, restando prejudicado o recurso da parte autora.
Recurso da parte ré provido e recurso parte autora julgado prejudicado.